Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Demonstrado nos autos que a agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Verifica-se que o apenado reiteradamente vem descumprindo as penas restritivas de direitos, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, seu desprezo com a execução penal.
3. “A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo, quando, em audiência prévia de advertência, a apenada tenha sido alertada quanto à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento. Precedente dessa Turma (Acórdão 1798196, 07450512120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido.